Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COM MENOS DE CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. GARANTIA OBRIGATÓRIA DA CONSTRUÇÃO. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. CINCO ANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INFILTRAÇÃO NA UNIDADE IMOBILIÁRIA E GARAGEM DO EDIFÍCIO. PROBLEMA ESTRUTURAL A SER CORRIGIDO PELA GARANTIA OBRIGATÓRIA DA OBRA. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referentes a obrigação de reparar danos decorrentes de infiltração ocorrido na unidade imobiliária da primeira parte autora, bem como indenização material, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente a infiltração na laje da garagem do edifício, que danificou o veículo da segunda parte autora.
2. Em seu recurso inominado, arguiu a decadência constante do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a infiltração ocorrida na unidade imobiliária da parte autora e na garagem do edifício se trata de vício na qualidade do produto (art. 18 do CDC) ou de acordo com parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Arguiu, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de perícia técnica. No mérito, requereu o afastamento da condenação por não terem provado que os problema de infiltração ocorrido no imóvel da primeira autora e na garagem do edifício, que danificou o veículo do segundo autor, seja de responsabilidade da parte ré. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O feito deve ser analisado à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte ré é fornecedora de serviço, cujos destinatários finais são os autores consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DOS DIREITOS DOS AUTORES. Aplica-se ao caso dos autos a garantia obrigatória de obras na construção civil, que é de cinco anos, prevista no caput do art. 618 do Código Civil, que não pode ser reduzida contratualmente, e o prazo prescricional de dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, que é o prazo para o ajuizamento das ações condenatórias, conforme Súmula 194 do STJ, que previa prescrição de 20 anos, alterada para 10 anos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (REsp 1717160/DF, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018.); (Acórdão 1270627, 07004432320198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial rejeitada.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Incontroverso que a infiltração ocorrida no imóvel da primeira autora e na garagem do edifício, onde se localiza tal imóvel, é decorrência de falha na construção da obra, o que não necessita de técnico para constatar o óbvio, uma vez que infiltração se origina de problema estrutural, quando da construção do empreendimento, ainda amparado pela garantia obrigatória de cinco anos, devendo a parte ré promover os devidos reparos. Preliminar rejeitada.
6. Quanto às teses relativas ao mérito da lide, também não prosperam. Os autores colacionaram aos autos fotografias que demonstram as infiltrações, com o descolamento do revestimento das paredes, além de rachaduras na parede e vazamento na garagem que provocou os danos na pintura do veículo (ID. Num. 30973689 a Num. 30973697) demonstrando o nexo de causalidade entre o fato gerador, os danos suportados pelos autores e a responsabilidade da parte ré.
7. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.